Tribunal: TJBA
Processo: 0549491-08.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549491-08.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: BRUNO DE OLIVEIRA GUIMARAES

Advogado(s)
:
DILSO SALES DUARTE JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAIS DEVIDOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Diante da negativa de provimento ao recurso, a aplicação do §11, do art. 85 do CPC é imperativa, ficando caracterizada a omissão quando o acórdão deixa de majorar os honorários advocatícios de sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0549491-08.2017.8.05.0001
, em que figuram como embargante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e como embargado BRUNO DE OLIVEIRA GUIMARAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13